Tribunal: TJDFT
Processo: 0728925-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728925-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON CERQUEIRA ALVES FERREIRA AGRAVADO: DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wanderson Cerqueira Alves Ferreira em face da r. decisão (ID 28860938 - pág. 103/104) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da Defensora Pública Geral do Distrito Federal e do Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto obstar a remoção do Agravante da 1a Defensoria Pública do Núcleo da Fazenda Pública do DF para o Núcleo da Saúde a partir de 6/9/2021. Em consulta ao processo de referência (autos no 0706413-30.2021.8.07.0018), verifico que, em 22/10/2021, foi proferida sentença, denegando a segurança vindicada pelo Impetrante, que visava à anulação do ato que determinou a remoção involuntária dele ou, subsidiariamente, que a remoção fosse determinada somente no início do próximo semestre (ID 106612795, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator